Tribunal: TJES
Processo: 5009405-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009405-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA PINTO DO NASCIMENTO e outros (2)
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte REQUERENTE o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. CONSUMIDORA ADIMPLIU COM SUAS OBRIGAÇÕES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em síntese, a parte autora alega que contratou através da primeira requerida, BENEVIX, plano de saúde da UNIMED NORTE CAPIXABA, segunda requerida, para sua filha. Afirma que devido a um problema no sistema da primeira requerida, nos meses de outubro, novembro e dezembro 2022, a mesma não emitiu/disponibilizou os boletos/faturas para pagamento e que mês de janeiro/2023, a requerente recebeu um boleto no valor de R$ 909,29, com vencimento para o dia 30/01/2023, o qual foi pago. Por fim, informa que em 19/04/2023, foi enviado notificação de débito, bem como a informação do cancelamento do plano de saúde em 30/04/2023;

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, dispondo que:
Isto posto, resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I do CPC e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, no que tange a primeira requerida, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, pelo que: RATIFICO a Decisão liminar proferida em ID nº 31268420, quanto a primeira demandada; CONDENO ainda, a primeira requerida, a pagar, para a parte autora, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ); JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inaugurais, no que tange à segunda demandada.

3. Recurso inominado da parte requerente requerendo a majoração dos danos morais. Recurso inominado da requerida BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA alegando a inexistência de falha na prestação de serviço e, consequentemente, a ausência de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum

arbitrado na sentença.

4.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. Em relação a falha na prestação de serviço, restou comprovado nos autos a rescisão unilateral por parte da BENEVIX, as tentativas da autora em obter os boletos e o adimplemento das mensalidades. Desse modo, não merece prosperar o argumento de inexistência de falha. Em razão da perda do plano de saúde da filha, sem aviso prévio e imotivadamente, a situação ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando o dano moral indenizável. Mantenho o
quantum
, conforme autorizado pelo Enunciado nº 32 do TJES, posto que o valor arbitrado pela sentença não é exorbitante, tampouco irrisório.

6.
Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)